Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO. TEMAS FIXADOS PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional.
2. É vedado ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir alegações que não foram suscitadas anteriormente, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal.
3. O Colendo STJ admite a oposição de Embargos de Declaração com vistas a anular o acórdão e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para exercer juízo de conformação, nos casos em que o órgão colegiado julga matéria submetida à sistemática da repercussão geral.
4. O caso em apreço, contudo, não se amolda à hipótese, pois os precedentes invocados pelo embargante não sofreram modificação.
5. Previsto no art. 1.025, do CPC, o prequestionamento ficto pressupõe que o preenchimento desse requisito de admissibilidade nos recursos destinados às instâncias superiores depende da indicação, pelo embargante, dos dispositivos que deseja prequestionar, sendo desnecessária a manifestação e a menção específica do órgão julgador em relação a cada um deles.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.